Tribunal: STF
Processo: AI 505473
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se existiu o
nexo de causalidade negado pelo acórdão recorrido por não ter havido
 falha específica da empresa concessionária de serviço público, mas,
 sim, dolo de terceiro, sendo incabível para isso o recurso
extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.